Tribunal: CARF
Processo: 13884.904912/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904912/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.228 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Jorge Lima Abud
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904912/2012-48
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos do PIS não cumulativo do 3o
trimestre de 2007, vinculados a receitas de vendas no mercado interno efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, no importe de R$ 36.053,56,
formalizado por meio do PER no 19385.12224.071107.1.1.10-1870, ao qual a
interessada vinculou declaração de compensação. Conforme o Despacho Decisório
de fl. 14, o direito creditório não foi reconhecido e a compensação não foi
homologada, sob o fundamento abaixo transcrito:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo
as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Cientificada em 13/11/2012 (fl. 17), no dia 13/12/2012 a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 18/30.
Inicialmente, no tópico "I - DOS FATOS", após transcrever parcialmente o
Despacho Decisório, diz que “prontamente (...) refuta” o fundamento apontado na
decisão para o indeferimento de seu pedido, qual seja, a não apresentação de
“Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01”, pois na verdade fora intimada a
“transmitir os arquivos digitais com as informações compreendendo as operações
efetuadas no período de apuração indicado, transmissão esta a ser feita nos
parâmetros fixados pelo ADE Cofis 25, de 2010, e não simplesmente pelos parâmetros
do ADE Cofis 15, de 2001”.
Salienta que na época de apresentação das declarações de compensação o
ADE Cofis no 15, de 2001, vigorava com sua redação original, sem as alterações
promovidas pelo ADE Cofis no 25, de 07 de junho de 2010. Acrescenta ter
apresentado à DRF de sua jurisdição petição informando que não teria sido possível
a transmissão dos arquivos digitais nos moldes da intimação e, ainda, que “foram
fornecidas à Autoridade Fiscal, em mídia física, as informações que amplamente
comprovam as operações efetuadas pela Recorrente no período de apuração dos
créditos objeto dos pedidos de ressarcimento ora em análise”, os quais “foram
devidamente fornecidos ao Fisco respeitando os parâmetros fixados pelo ADE Cofis
15/01, nos exatos termos da legislação tributária vigente à época da sua geração”.
Conclui:
Em apreciação imediata e desarrazoada da Autoridade receptora, esta
manifestou peremptoriamente na própria folha inicial da manifestação da Recorrente
que a entrega do material em mídia física não surtiria os efeitos necessários para a
análise do ressarcimento pretendido, (doc. anexo) Confirmando tal prenúncio, adveio
o r. despacho decisório ora impugnado não homologando as compensações objetos
das elencadas PER/DCOMP's.
Do enredo narrado, denota-se que a Autoridade Fiscal sequer analisou as
informações fiscais e arquivos digitais inequivocamente apresentados pela
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Recorrente, tendo se limitado a negar o direito pleiteado por não ter conseguido
confirmar a existência do crédito em razão do suposto descumprimento de arbitrário
requisito formal consubstanciado na não apresentação de arquivos digitais nos
termos estabelecidos em normativos posteriores aos fatos apreciados, quando seria
sua esperada função pública buscar e aceitar os meios possíveis para a constatação
do suporte fático-contábil do crédito cujo reconhecimento se pleiteia.
Assim, cabe à Recorrente demonstrar e comprovar que o r. despacho decisório
atacado carece de reforma total por esta E. Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento - DRJ, porquanto são indubitáveis a existência do saldo credor
pleiteado e o acerto dos procedimentos adotados, consoante detalhadamente exposto
a seguir.
Inicia o tópico “II – DO DIREITO”, em cujo primeiro sub-tópico, “II.a) DA
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO RETROATIVA DAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS”, sustenta, inicialmente, que:
Feitas as considerações preliminares cumpre a Recorrente afastar a ilegal e
inconstitucional atuação da Autoridade Fazendária ao não homologar os pedidos de
compensação em análise com base na suposta não apresentação das informações
necessárias para a validação dos procedimentos através dos arquivos digitais nos
parâmetros fixados pelo ADE Cofis 25/2010.
A exigência de cumprimento de obrigação acessória estabelecida no referido
ADE Cofis 25, publicado no Diário Oficial da União em 09/06/2010, aos
procedimentos de compensação efetivados no transcorrer do ano de 2009, representa
inconteste tentativa da Autoridade Fiscal em fazer retroagir os efeitos de um
dispositivo da legislação tributária para que alcance situação já concretizada,
pendente somente de homologação administrativa.
Conforme destacado, vigorava à época dos pedidos de compensação o ADE
Cofis 15/2001 em seu teor original, sem as alterações implementadas pelo ADE
Cofis 55/2009 o pelo ADE Cofis 25/2010, que inovaram ao estabelecer outros
parâmetros para os arquivos digitais a serem apresentados.
Para concretamente demonstrar a irregularidade da exigência de apresentação
de arquivos digitais nos parâmetros da ADE Cofis 25/2010, aponta-se que à época do
envio à Receita Federal do Brasil dos pedidos de ressarcimento e compensação ora
tratados, o layout do arquivo estabelecido pela ADE Cofis 15/01 não contemplava os
registros 4.3.8. 4.3.9. 4.3.10. 4.3.11. 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4. 4.10.5, 4.10.6,
4.10.7, adicionados pela alteração perpetrada pela indigitada ADE Cofis 25/2010.
Desse modo, é latente que jamais poderia exigir-se da Recorrente o
cumprimento dessas novas obrigações acessórias em comento, vez que não podem ser
aplicadas exigências legais ou infralegais instituídas em legislação superveniente às
compensações que já tenham sido efetivadas perante a Autoridade Administrativa
competente, sob pena de aplicação retroativa da legislação tributária, o que é vedado
pelo Código Tributário Nacional (CTN) e, inclusive, pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, que protege expressamente o ato jurídico perfeito.
Como se depreende dos dispositivos do CTN a seguir transcritos, o ADE Cofis
25/2010 integra a legislação tributária e somente pode produzir efeitos para os fatos
ocorridos a partir de sua publicação:
“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.”
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

“Art 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; (...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.”
“Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da
sua publicação; (...)” (grifos nossos)
A impossibilidade de exigência dos requisitos e parâmetros às situações
pretéritas à sua edição é inclusive reiterada pelo próprio artigo 4o, do ADE Cofis
25/2010, in verbis:
“Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.”
Da aplicação dos dispositivos constitucionais e legais atinente à matéria,
conjuntamente com as normas infralegais, não resta dúvida acerca do equívoco
perpetrado pela Autoridade Fiscal ao desconsiderar os arquivos digitais
apresentados pela Recorrente em razão de seu intento de aplicar a legislação
tributária e obrigações acessórias fixadas pelo ADE Cofis 25/2010, que somente
produzem efeitos a partir de junho/2010, ou seja jamais poderiam atingir os
procedimentos efetivados no transcorrer do ano de 2009, como foram as
compensações apresentadas pela Recorrente. (todos os destaques são do original)
Cita jurisprudência administrativa e judicial no sentido da irretroatividade da lei
tributária e conclui:
Deste modo, resta imperioso o reconhecimento de que a imposição de
cumprimento de obrigações acessórias não existentes à época das compensações
efetivadas pela Recorrente não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob
pena de ofensa aos princípios da irretroatividade das leis, da segurança jurídica e do
ato jurídico perfeito, devendo ser integralmente reformado o r. despacho decisório
neste ponto.
No sub-tópico seguinte, “II.b) DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO E DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA VALIDAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA RECORRENTE”, como o próprio
título diz, alega a existência do direito creditório pleiteado e requer a realização de
diligência para sua comprovação. Afirma:
Sem prejuízo da arbitrária retroatividade de obrigações abordada no tópico
anterior revela-se necessário salientar que, no processo administrativo, a Autoridade
Fiscal tem o dever legal de colher as provas necessárias para validar os atos do
contribuinte e dar sustentação à sua pretensão arrecadatória de modo que a não
consideração das informações apresentadas pela Recorrente à Autoridade Fiscal,
inclusive por mídia física, configura-se atuação a ser rechaçada, vez que não busca
refletir, no presente procedimento administrativo, a realidade fática que
verdadeiramente dá suporte à apuração do crédito indicado na PER/DCOMP em
pauta.
Isto porque, muito embora a Recorrente tenha indubitavelmente o saldo de
crédito de Pis/Pasep Não-Cumulativa decorrente das suas operações no mercado
interno, a Autoridade Fiscal atuou irregularmente ao não aceitar a documentação
comprobatória do direito creditório pleiteado, como também ao não prosseguir com
as diligências fiscalizatórias necessárias para a validação dos procedimentos de
compensação a serem homologados.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Cita jurisprudência administrativa que entende corroborar seus argumentos e
prossegue: Neste momento, não se pode olvidar que a Autoridade Fiscal buscando
otimizar o processamento dos milhares de pedidos de compensação que recebe
diariamente incorreu em grave equívoco porquanto se pautou somente nas
circunstâncias simplórias que julgava necessárias para análise e não homologação
da compensação pretendida.
No presente caso, não se trata de situação de inexistência do crédito utilizado
para compensação, mas sim ausência de atuação da Autoridade Fazendária que
descumpriu seu ônus púbico de apurar e fiscalizar, ausência esta que não pode se
sobrepor à necessidade de apurar a realidade apontada na documentação financeira
e contábil da Recorrente.
Conforme leciona Marçal Justen Filho a Autoridade Fiscal representante da
Administração Pública, não pode deixar de cumprir as prescrições que a ordem
jurídica estabelece relativamente a seu modo de autuação, nem para elidir o
cumprimento de regras elementares do devido processo, não sendo cabível a
instituição de barreiras formais ao curso do procedimento administrativo sob o
pretexto de agilizá-lo, uma vez que não se pode admitir que a obtenção de decisões
mais rápidas faça-se através do sacrifício do interesse do particular, sob pena de se
configurar o argumento do interesse púbico como instrumento de arbitrariedade ou
opressão (in Considerações sobre o processo administrativo fiscal. Revista Dialética
de Direito Tributário, n.33, jun.98, São Paulo, Dialética, p. 129).
Cita doutrina relativa ao princípio da verdade material, acrescenta que a
autoridade fiscal deve “perquirir exaustivamente se o direito creditório alegado pelo
contribuinte existe de fato e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar
efetivamente os registros da operação respectiva constantes em seu banco de dados e
declarações fiscais apresentadas seja em formato eletrônico seja através de
documentos e livros contábeis”, transcreve o caput do art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e reitera:
A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e
especulativos para determinar a inexistência do direito de recuperar o crédito
declarado em PER/DCOMP, quiçá impor obrigações acessórias e requisitos formais
retroativamente. (destaque no original)
Cita jurisprudência administrativa e conclui (destaque no original):
Saliente-se, ainda, que a prova de existência do crédito decorrente da apuração
da Pis/Pasep Não-Cumulativa nas suas operações no mercado interno é inequívoca,
bastando à Autoridade Fiscal considerar as informações prestadas anteriormente
pela Recorrente para validar as compensações efetuadas, devendo o entendimento
preconizado no r. despacho decisório ser completamente afastado, sob pena de se
incorrer em nulidade absoluta do procedimento administrativo em pauta por
desconsideração infundada da realidade fática ora exposta e já comprovada.
Ainda, diante de tal quadro, impende à Autoridade Fiscal considerar que a
atuação regular da Recorrente na presente busca por seu direito de ressarcir o
credito através do procedimento de compensação não implicou em qualquer prejuízo
ao Erário; tanto na consecução do aspecto disciplinador das normas que regem a
compensação tributária, que foram e são totalmente respeitadas e implementadas
pela Recorrente; como também, e principalmente, no aspecto financeiro da relação
entre o Fisco e a Recorrente visto que é inconteste a existência de crédito apontado
pela Recorrente na compensação objeto da PER/DCOMP ora em análise.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Portanto, considerando tudo o quanto já exposto e comprovado até o momento,
ultrapassados quaisquer questionamentos acerca da existência da integralidade do
crédito que se pretende reconhecer, a Recorrente tão somente reitera que o débito
tributário
apurado
e declarado
na
PER/DCOMP
analisada,
encontra-se
integralmente extinto, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional, in verbis:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
II - a compensação;”
Por todos estes motivos, a integralidade do procedimento adotado pela
Recorrente encontra-se em consonância com a legislação aplicável à época dos
procedimentos de compensação ora em análise, não havendo razão material para
qualquer lançamento por parte da Autoridade Fiscal, motivo pelo qual deve ser
reconhecido integralmente o direito à totalidade do crédito inicialmente apontado,
bem como ser integralmente homologada a compensação declarada.
Apresenta suas conclusões:
III - DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões:
(i) são indubitáveis a existência e validade do crédito de Pis/Pasep Não-
Cumulativa decorrente das suas operações no mercado interno atinentes ao período
de apuração objeto dos pedidos de ressarcimento ora em análise, tendo a Recorrente
feito ampla prova do seu direito através dos arquivos digitais fornecidos à Autoridade
Fiscal inclusive em mídia física e respeitando os parâmetros fixados pelo ADE Cofis
15/01 nos exatos termos da legislação tributária vigente à época do ingresso dos
procedimentos de compensação realizados;
(ii) configura-se ofensa aos princípios da irretroatividade das leis, da
segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, bem como afronta às disposições do
Código Tributário Nacional, a imposição retroativa de cumprimento de obrigações
acessórias implementadas pelo ADE Cofis 25/2010, que inovaram ao estabelecer
outros parâmetros para os arquivos digitais a serem apresentados, e não eram
existentes à época das compensações efetivadas pela Recorrente durante o ano de
2009;
(iii) deve a Autoridade Fiscal buscar a verdade real dos fatos devendo apreciar
a documentação comprobatória do direito creditório pleiteado, como também
prosseguir com as diligências fiscalizatórias necessárias para a validação dos
procedimentos de compensação a serem homologados, restando afastado qualquer
dano ao Erário pelo procedimento adotado.
Por fim, apresenta seu pedido:
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado na presente
Manifestação de Inconformidade, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos e da verdade material, bem
como da juntada da documentação complementar que a Recorrente entenda
necessária para comprovar os vícios apontados requer dignem-se Vossas Senhorias
reformarem integralmente o r. despacho decisório guerreado, pela necessidade de
reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado e do acerto do
procedimento adotado, com a extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo
156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório e não reconhecendo o direito creditório apurado
pela Recorrente, considerando a inércia do contribuinte em atender as intimações para apresentar
os arquivos nos moldes solicitados.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Com vistas ao deferimento do pedido de ressarcimento e homologação da
compensação, faz-se necessário verificar o suposto crédito. Assim, no curso do procedimento de
verificação do pedido de ressarcimento e da compensação declarada, pode e deve a Autoridade
Fiscal requisitar informações ao sujeito passivo a fim de constatar a propriedade ou
impropriedade do pedido levado a efeito pela contribuinte.
A Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época da
análise do direito creditório, determinava, no art. 65, que a autoridade da RFB poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos. Dispôs, ainda, no § 3o do
mesmo artigo, que, na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação
de créditos de PIS/Pasep e da Cofins, apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da
RFB poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo
digital em conformidade com a Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, conforme o
determinado no ADE Cofis no 15/01:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas
relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. (
Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado digital válido. (
Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro
de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata
o § 1o, transmitido na forma do § 2o. ( Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981,
de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (
Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). ( Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
Verifica-se, assim, que no caso de pedidos de restituição, ressarcimento e de
declarações de compensação, cumpre à contribuinte demonstrar a existência do crédito
especialmente quando demandada pela Fiscalização, sob pena de ter indeferido o pedido de
ressarcimento ou não homologada a declaração de compensação, na forma do § 4o do artigo 65,
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
O processo administrativo não pode culminar em decisão favorável ao sujeito
passivo quando o mesmo se furta a atender às intimações fiscais. Isto é o que se verifica,
inclusive, do art. 40 da Lei No 9.784/99:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo
fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo.
Cumpre adicionar, paralelamente, que o ato de não homologação de compensação
não decorre propriamente de nenhuma solicitação do contribuinte, pois na compensação sob
regime declaratório não se trata de pedir compensação mas, isto sim, de declarar compensação,
na qual se formaliza a extinção do crédito tributário levado ao encontro de contas, sob condição
resolutória da ulterior homologação.
No caso em análise, evidencia-se que a Recorrente não atendeu à intimação,
estritamente expedida conforme a legislação que rege a matéria no interesse da fiscalização, para
a apresentação dos dados necessários à apreciação do suposto crédito, impossibilitando dessa
forma a análise do direito creditório pela autoridade a quo em virtude da não apresentação dos
arquivos digitais, na forma requerida.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Vale acrescentar que a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à
Secretaria da Receita Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos
magnéticos pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal.
LEI no 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de
2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158- 35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo
as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que
trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)(destaques acrescidos)
Importa frisar, abrindo um parêntese, que os arquivos digitais prestam-se a
exames, provas e conferências relativas a tributos e contribuições em geral, não apenas àquela
exação objeto destes autos.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em outros atos, tais
como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a Instrução Normativa SRF n° 68, de
27/12/1995).
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23/10/2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o
disposto no art. 11 da Lei n o 8.218, de 29 de agosto de 1991 , alterado pela Lei n o
8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida
Provisória n o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 , resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam dispensadas
do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação
de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de
que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de
2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida
no caput .
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento
das informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de dezembro
de 1995 .
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002. (destaques acrescidos)
Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos
mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da atribuição que
lhe confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF No 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em
vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de
2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF
No 86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas
contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, observadas as orientações contidas no
Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no Parágrafo anterior deverão
ser apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens
"Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de
Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §
1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida
neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
(destaques acrescidos)
O que se extrai dos dispositivos acima descritos é que a utilização de sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal implica em
submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos correlatos.
É bem verdade que a Instrução Normativa n° 86, de 22 de outubro de 2001,
permitiu à autoridade fiscal receber os arquivos digitais e sistemas, contendo informações
relativas aos negócios e atividades econômicas ou financeiras da pessoa jurídica, em forma
diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização. Nesse sentido dispôs o ADE
COFIS no 15, de 23/10/2001 (DOU de 26/10/2001). Porém, tal faculdade resta a critério da
autoridade administrativa competente, de acordo com o interesse e conveniência, visando a
otimização da análise fiscal.
Ora, se a própria contribuinte se omite quanto à configuração dos seus sistemas
informatizados para atendimento ao layout solicitado pela fiscalização, de modo a permitir a
celeridade na varredura e conferência da vinculação de extensa lista de documentos fiscais, não é
plausível e nem moral pretender que a Administração Tributária diligencie no sentido de
configurar seus próprios sistemas (fato que, se fosse cabível, implicaria ônus financeiro ao
Estado a cada configuração necessária unicamente à conveniência de cada pessoa física e/ou
jurídica fiscalizada) e/ou realize a inviável conferência manual, contrariando a própria legislação
que instituiu a análise eletrônica justamente no interesse do desenvolvimento da auditoria.
Reitere-se, o layout dos arquivos digitais a serem apresentados pela contribuinte é
definido de forma a viabilizar e otimizar a análise por parte da autoridade competente. E a
Recorrente foi intimada para atender o quanto solicitado pela fiscalização.
Obviamente, a referida intimação para entrega de arquivos digitais se dá,
justamente, no âmbito de seleção do PER/DCOMP para análise manual, visando o tratamento
dos dados a serem obtidos com os arquivos solicitados.
Pois bem, o fato de haver norma incidindo sobre o passado em nada causa
estranheza, pois o referido art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, não é dispositivo de direito
material, estando voltado para questões meramente procedimentais, no interesse da fiscalização.
Ademais, analogamente ao que ocorre em hipótese de Lançamento (art. 144, § 1o,
do Código Tributário Nacional), aplica-se na verificação da liquidez e certeza do crédito a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

legislação que, posteriormente à entrega da Declaração de Compensação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização. Repare-se:
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Código Tributário Nacional
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)
Assim sendo, o fato de haver norma posterior à transmissão das declarações de
compensação não invalida a exigência feita no âmbito da Unidade de origem.
Não se olvida que na busca da verdade material é indispensável a análise das
provas. Porém, a legislação tributária define a competência quanto à formação probatória nas
relações jurídico-tributárias existentes entre o Fisco e a contribuinte. É, inclusive, o que aponta a
doutrina trazida abaixo:
“Deflui, também da máxima oficialidade o preceito do timbre instrutório que
há de acompanhar o procedimento administrativo, entendendo-se por isso a
circunstância de que a produção de provas e todas as demais providências para a
averiguação dos fatos subjacentes cabem tanto ao Poder Público quanto à parte
interessada. Por evidência que no plexo das disposições normativas é que vamos
encontrar a quem compete realizar esta ou aquela prova; tomar esta ou aquela
providência no sentido de atestar os acontecimentos. Alguns expedientes são, por
natureza, privativos da Administração, enquanto outros só ao administrado quadra
produzir. No feixe de tais contribuições reside o caráter instrutório do procedimento
administrativo tributário e, com ele, a forma encontrada pelo Direito para o
esclarecimento dos fatos e subsequente controle da legalidade dos atos.
De corolário, aparece o postulado sobranceiro da verdade material, como
inspiração constante do procedimento administrativo, em geral, e tributário, em
particular. Mais uma vez, nos defrontamos com traço singular ao procedimento
administrativo, em cotejo com o judicial. Neste último, prepondera a norma da
verdade formal, havendo o juiz de ater-se às provas trazidas ao processo civil.
No que atina à discussão que se opera perante os órgãos administrativos, há
de sobrepor-se a verdade material, a autenticidade fática, mesmo em detrimento dos
requisitos formais que as provas requeridas ou produzidas venham a revestir.”
(negrejou-se) (Carvalho, Paulo de Barros. Processo Administrativo Tributário – in
Revista de Direito Tributário – p. 284)
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da prova
do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN).
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente. Nesse contexto, a
participação da contribuinte se concentra no fornecimento de informações e documentos, quando
e nos termos em que requisitado pela autoridade fiscal responsável pela análise do pleito.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/ressarcimento/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade
administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já
fartamente esclarecido, a prova resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência
vigente a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4° A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a
fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa SRF No 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.(destaques acrescidos)
E para a comprovação não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de
documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o
fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A
prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo
entre o documento e o fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
no sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a existência do crédito, nos termos em
que requerido pela autoridade fiscal.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Desse modo, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, quais
documentos estão associados a que registros, de modo a permitir o bom andamento da
conferência e a celeridade do trabalho fiscal, sob pena de embaraço à fiscalização, mormente
quando se trata de conjunto volumoso de documentos; ainda, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito creditório, que a
descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara e legível, sem abreviaturas
ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Assim, o ônus da comprovação do direito creditório cabe à contribuinte. Cumpria,
pois, à Recorrente atender o quanto solicitado na intimação fiscal expedida, sob pena do
indeferimento do crédito.
E, na presente manifestação de inconformidade, sequer um início de prova foi
trazido pela recorrente, quanto à legitimidade de seu direito creditório. A Recorrente apenas
carreou uma petição onde consta um manifesto para recepção de mídia física contendo supostos
documentos que comprovariam seu pretenso direito, contudo, não há em sua defesa argumentos
explicitando quais os documentos foram juntados na naquela oportunidade; qual a relação com o
crédito apurado; e principalmente, qual é origem do crédito.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Essas questões anteriormente tratadas, já foram objeto de análise por esta Turma
de Julgamento, nos autos do PA 10215.900541/2012-10, acórdão 3302-010.764, de relatoria do
i. Conselheiro Vinicius Guimarães, proferido em 28.04.2021, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza
e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal
e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo,
ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e
na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A
análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de
declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco
anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa
disposição legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro
princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.228 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.904912/2012-48

Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
Por fim, acerca do pedido de instauração de procedimento fiscal tendente a
certificar/investigar o direito creditório, indefere-se (art. 18 do Decreto no 70.235/72), pois se
entende incabível a diligência em se tratando de prova a ser apresentada no momento da defesa,
não logrando a contribuinte demonstrar ter cumprido as condições para apresentação da prova
em outro momento processual (art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital